Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-09.2022.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001003-09.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEAN PETERSON DE CAMARGO - CPF: 621.712.911-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), WALLISON AMBROSIO FREIRE DA SILVA - CPF: 019.784.642-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001003-09.2022.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Wallison Ambrosio Freire da Silva

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/06/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO POR MEIO DE ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. INCUMBE AO AUTOR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com os meios de provas contidos nos autos, tenho que, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.

2. No presente caso o Autor alega que possuía uma dívida com a Ré, no entanto, em 12/08/2021 recebeu proposta de quitação da dívida, a qual foi devidamente paga. Colacionou extrato bancário.

3. Em contrapartida, a instituição bancária sustenta que o débito é oriundo da contratação de cartão de crédito, tendo localizado em seu sistema interno a abertura de uma renegociação de dívida, em 30/07/2022, com parcela de R$ 382,78, contudo, não houve o pagamento da parcela.

4. Pois bem. Analisando os autos, em que pese as alegações autorais de que procedeu com o pagamento da renegociação e que não se tratava de parcela e sim boleto único, não restou devidamente comprovada os alegados, pois, averíguo que há divergência de valores entre o valor supostamente pago pelo Autor (R$ 373,44) e do sistema da instituição Reclamada (R$ 382,78).

5. Deste modo, entendo que caberia ao Autor comprovar, por meio de prova documental, que o acordo foi firmado no valor alegado e que cumpriu com a obrigação dentro do prazo estipulado entre as partes, ônus que não se desincumbiu.

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
O extrato juntado aos autos pela parte requerente informa que a negativação decorreu de dívida vencida em 10/11/2020, no valor de R$382,78
(trezentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos), isto é, refere-se a primeira parcela da renegociação.
O extrato bancário apresentado pelo autor, de outra senda, demonstra o pagamento de boleto bancário no dia 06/08 (sem indicação de ano), no valor de R$373,44
(trezentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos).
Ou seja, há divergência de valores.
Assim,
caberia à parte promovente a comprovação de que o pagamento indicado no referido extrato se refere à renegociação firmada. Porém, o requerente quedou-se a sustentar que solicitou o boleto e comprovante à instituição financeira requerida, mas não obteve resposta, contudo, não faz prova de sua alegação
”.

7. Portanto, se o Reclamante deixou de comprovar que realizou a quitação da obrigação questionada, referente ao cartão de crédito que possuía com a Ré, de modo que não é indevida ou ilícito a inclusão de nome nos órgãos protetivos.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023